Tribunal: TJDFT
Processo: 0744918-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744918-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLEITON PESSOA MARTINS AGRAVADO: ROMULO RODRIGO LEMOS FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que deferiu o início do cumprimento de sentença relativamente aos honorários de sucumbência. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1o, do CPC; 2) houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi oportunizada a manifestação sobre os cálculos apresentados; 3) o título executivo carece de liquidez, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa não permite a imediata execução; 4) não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, o que inviabilizaria a imposição de multa ou o início da execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “seja revogada a determinação de início da fase de cumprimento de sentença, por ausência de título executivo válido, ou, subsidiariamente, para que seja revista a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais, garantindo a correta aplicação do percentual de 25% sobre o valor da causa”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa não exige liquidação prévia, uma vez que o montante pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Por sua vez, não há que se falar em cerceamento de defesa na fase inicial do cumprimento de sentença, uma vez que a lei apenas determina a intimação da parte devedora para pagamento do débito em 15 dias, sob pena de acréscimo de multa e honorários, cabendo a ela discutir eventual excesso de execução em impugnação (CPC 523 § 1o 525 § 1o V), in verbis: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. (...) Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Por fim, o comparecimento espontâneo do executado supre a necessidade de intimação pessoal, conforme art. 239, § 1o, do CPC, in verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. No mesmo sentido: (...) 1. O comparecimento espontâneo da executada, na fase de cumprimento de sentença, supre a necessidade de sua intimação pessoal (art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do Enunciado 84 da I Jornada CJF “O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença”. 3. Na hipótese, não há nulidade pela falta de intimação pessoal da executada, diante do seu comparecimento espontâneo aos autos no dia 11/12/203. 4. Não há necessidade de liquidação de sentença, sobretudo porque no título executivo judicial já consta os valores a serem pagos pela executada. A realização de cálculos aritméticos não requer prévia liquidação. (...) (Acórdão 1941130, 0736409-25.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator